Tribunal: STF
Processo: AI 846314
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Direito administrativo e constitucional. Ex-prefeito. Contas. Fixação de penalidade pelo Tribunal de Contas. Órgão competente para julgamento. Natureza jurídica do objeto de julgamento. Temas nº 157 e nº 835 da Repercussão Geral. 



    1. A temática relacionada à competência para julgamento de contas anuais de prefeitos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 729.744/MG e no RE nº 848.826/CE, os quais deram origem, respectivamente, aos Temas nº 157 e nº 835 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.



    2. Determina-se que o Tribunal de Origem proceda a novo julgamento do feito de acordo com a orientação fixada na decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.